Tribunal: CARF
Processo: 11080.722352/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722352/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.333 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ITAGIR C A OLIVEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO
PROCEDIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Manifestação de Inconformidade intempestiva não instaura a litigiosidade na
esfera administrativa e, por conseguinte, não abre a possibilidade para
interposição de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 10-44.237, proferido pela 6a
Turma da DRJ/POA, às fls. 36-38, proferido quando da apreciação da Manifestação de
Inconformidade, não a conhecendo em razão de sua intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722352/2011-54
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722352/2011-54

Os fatos podem ser assim resumidos.
A Recorrente foi excluído do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório
Executivo no 436137 (e-fls. 6), cuja intimação se deu em 23/09/2010 (e-fls. 22 e 23). O motivo
assinalado para a exclusão foi a existência de débito com exigibilidade não suspensa, com
fundamento no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II
do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao período de 03/2008 a
12/2008.
Contra a exclusão, foi apresentada manifestação de inconformidade que não foi
admitido dada a intempestividade de sua apresentação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo de trinta dias contados da ciência do Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional não caracteriza manifestação
de inconformidade, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. Confirmada a
intempestividade, a manifestação de inconformidade não deve ser conhecida.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que os
débitos haviam sido integralmente pagos. Disse que, uma vez presente a regularidade fiscal, a
exclusão do Simples se mostra uma sanção desproporcional. Além do mais, manter o
contribuinte no Simples é interesse do próprio Fisco. Nesse sentido, aduziu que ao julgador, a
despeito de exercer atividade vinculada, se permite a interpretação sistemática e teleológica da
norma, de modo que, no presente caso, já não havendo inadimplência, a manutenção do
recorrente no regime das microempresas é o que serve ao interesse público.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722352/2011-54

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente foi cientificada do Acórdão 10-
44.237 (6a Turma da DRJ/POA, às e-fls. 36-38) em 08/06/2013 (e-fls. 44) e apresentou o recurso
competente em 28/06/2013 (e-fls. 47-50). Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo nos
termos da legislação de regência.
Contudo, ainda que reconhecida a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado, o mesmo não pode ser conhecido, pois, conforme dito alhures, a Recorrente
interpôs manifestação de inconformidade após o esgotamento do prazo legal não havendo exame
do mérito e fazendo com que a litigiosidade não fosse instaurada.
A extemporaneidade foi demonstrada de forma inequívoca na informação da
unidade local. Confira-se:
O interessado tomou ciência do ADE em 23/09/2010, tendo apresentado sua defesa,
intempestivamente, em 07/04/2011. Contudo, nos termos do artigo 149, inciso VIII, da
Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), o lançamento deve ser revisto de ofício,
quando verificada a ocorrência de fato não conhecido/não provado por ocasião do
lançamento anterior. No caso em tela, não se verifica tal situação.
Cabe ressaltar que o interessado alega que efetuou a quitação de todos os débitos
existentes em nome da empresa, constantes do ADE, o que efetivamente aconteceu, cfe.
fls. 19 a 21. No entanto, verifica-se que a quitação foi intempestiva, pois os débitos das
competências 05/2008 a 12/2008 foram quitados após o prazo de 30 dias a partir do
recebimento do AR.
Ressalte-se ainda que conforme o Ato Declaratório Cosit no 15/1996, que integra a
legislação tributária como norma complementar das leis e dos decretos (inciso I do art.
100 do CTN), a defesa fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade como preliminar. (g.n.) (fl. 26)
A data da intimação do ADE, 23/09/2010, se comprova pelos documentos de e-
fls. 22 e 23. Já a manifestação de inconformidade é de 07/04/2011, como se constata pelo
carimbo aposto no documento de e-fls. 2. Existe, entre as duas datas, um intervalo superior a
trinta dias, a caracterizar a intempestividade.
Sendo assim, como não houve a instauração da fase litigiosa do procedimento,
ante a interposição intempestiva da Manifestação de Inconformidade, encerrou-se a possibilidade
de discussão da questão no âmbito administrativo, não havendo se falar em cabimento de
Recurso Voluntário.
Em tempo, destaca-se que a Recorrente nada questionou, em sede de preliminar,
acerca da tempestividade ou não da referida Manifestação de Inconformidade.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722352/2011-54

Portanto, é correta a decisão da DRJ, que não admitiu a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital